Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL FIXADA PARA A GENITORA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
2. Diante da relação conflituosa entre as partes e embasado em parecer técnico, conclui-se que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição do menor à situação de instabilidade.
3. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, sem prejuízo da convivência harmônica entre pai e a criança, deve-se manter a conclusão adotada na sentença recorrida.
4. A estipulação de modelo de guarda e regime de visitas diversos do requerido na petição inicial não implica violação ao princípio da adstrição, seja porque as causas envolvendo crianças e adolescentes devem ser guiadas, sobretudo, pela prevalência do melhor interesse do menor, seja porque as questões relativas ao regime de convivência estão abarcadas dentro do pedido de alteração de guarda, seja porque o direito de convivência dos menores com os pais é indisponível, podendo ser reconhecido até mesmo de ofício pelo julgador.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC/2015).
6. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC/2015.
7. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC/2015).
8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se provimento ao apelo da ré.